Tribunal: TJMT
Processo: 1011955-12.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011955-12.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCIANO LACERDA NUNES - CPF: 535.171.301-25 (EMBARGANTE), ROGERIO LOPES - CPF: 047.800.909-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por LUCIANO LACERDA NUNES contra acórdão unânime que acolheu apelação por ele interposta, reconhecendo a nulidade da citação por edital e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. O embargante alega omissão quanto à análise da prescrição da pretensão executiva, sustentando que, uma vez reconhecida a nulidade da citação, torna-se evidente a consumação da prescrição, por ausência de marco interruptivo válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre a alegação de prescrição após o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido expressamente afasta a análise da prescrição, considerando-a prejudicada em razão da nulidade da citação, que compromete a formação válida da relação processual.

4.
O reconhecimento da nulidade da citação invalida todos os atos subsequentes, o que impede a análise do mérito da prescrição antes da regularização processual.

5.
A interrupção da prescrição, conforme o art. 240, §1º, do CPC, exige citação válida, o que não se verificou no caso.

6.
A aplicação da teoria da causa madura pressupõe a regularidade da instrução e o pleno contraditório, o que é incompatível com a nulidade reconhecida.

7.
Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, conforme limites do art. 1.022 do CPC.

8.
A jurisprudência do STJ esclarece que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de nulidade da citação inviabiliza a análise da prescrição, pois a ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional.

2.
A ausência de vício no julgado afasta a possibilidade de integração ou modificação da decisão por meio de embargos de declaração.

3.
A teoria da causa madura não se aplica quando não há relação processual validamente
constituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II, e 240, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1011955-12.2017.8.11.0041
.

LUCIANO LACERDA NUNES

X
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
LUCIANO LACERDA NUNES
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu

provimento ao
apelo

por ele
interposto

(ID
285532868
)
.

Irresignad
o
,
o embargante aduz que a
prescrição é matéria de ordem pública que, mesmo sem pedido das partes,

deve ser reconhecida pelo Poder Judiciário de ofício
, de modo que
ao acolher a tese de nulidade de citação por edital,

a tese do executado de que o crédito está prescrito fica mais evidente, já que o

único marco interruptivo (mesmo após a consumação da prescrição), não teve o condão de

interromper o prazo prescricional

(ID
286120882
).

O
banco
embargado apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
288967358
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso dos autos, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

Com efeito, o
acórdão enfrentou de forma clara a questão controvertida, reconhecendo a nulidade da citação por edital e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Quanto à alegada omissão na análise da prescrição, observo que o acórdão expressamente a considerou prejudicada, dada a ausência de citação válida. Confira-se trecho do julgado:

“
Lado outro, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da citação por edital, resta prejudicada a análise da arguição de prescrição direta, pois ausente citação válida, não há que se falar na consumação da prescrição.
”

Não houve, portanto, omissão, mas deliberação expressa quanto à impossibilidade de análise do mérito naquele momento processual, em razão do reconhecimento da nulidade da citação.

A pretensão do embargante de obter pronunciamento sobre a prescrição da dívida, com invocação da teoria da causa madura, não encontra respaldo na atual fase processual. Isso porque o julgamento pela teoria da causa madura pressupõe regular instrução do feito, com pleno exercício do contraditório, situação incompatível com a declaração de nulidade da citação.

Reconhecida a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes tornam-se igualmente inválidos, incluindo a própria formação da relação processual.

Nesse contexto, não seria possível ao Tribunal adentrar no mérito da prescrição, questão que deve ser submetida ao contraditório após a regularização do processo com a citação válida do réu.

Enfatizo que o art. 240, §1º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, depende da citação válida. Sendo assim, apenas após a regular citação do réu será possível estabelecer com precisão os marcos temporais para análise da prescrição, tornando prematuro qualquer pronunciamento neste momento.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por fim, não vislumbro caráter protelatório nos embargos a justificar a imposição de multa, pois o embargante exerceu regularmente seu direito recursal, ainda que seus argumentos não procedam.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
aos
embargos de declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025